Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-39.2022.8.11.0079
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. AFASTADA. MÉRITO. DÍVIDA ATIVA. IPTU. DOIS IMÓVEIS DISTINTOS. EQUÍVOCO CADASTRAL RECONHECIDO. RETIFICAÇÃO CADASTRAL DETERMINADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SÚMULA N.o 52/TR-TJMT. APLICAÇÃO. MUNICÍPIO QUE BUSCOU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RECUSA DA REQUERENTE EM COOPERAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 353528373 – reclamação no 1001219-39.2022.8.11.0079 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, determinando a retificação dos dados cadastrais do contribuinte, sem condenação a título de dano moral e material. 2- PRELIMINAR. 2.1) Impugnação à gratuidade da justiça. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016) e (STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). 3- MÉRITO. 3.1) A repetição do indébito, seja na forma simples (art. 165, I, do CTN), seja em dobro (art. 940, do CC), pressupõe, como requisito essencial, o efetivo pagamento do valor que se pretende restituir. Não se repete o que não foi pago. A Recorrente deixou de apresentar qualquer comprovante de pagamento dos valores relativos ao IPTU do Lote 14, Quadra 28, imóvel que, reconhecidamente, não lhe pertence. A listagem de débitos juntada pela própria Recorrente (id. 203974799) registra todos os lançamentos na situação “ABERTO DA DÍVIDA” ou “ABERTO DO EXERCÍCIO”, o que confirma a inexistência de quitação. A planilha de cálculo (id. 203974800) constitui mera simulação de atualização monetária e não supre a prova do pagamento efetivo; 3.2) Ausente o pressuposto fático — comprovação do pagamento — o pedido de repetição do indébito é juridicamente inviável; 3.3) É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 anos; 3.3) “Súmula n.o 52/TR-TJMT: A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”; 3.4) Por fim, o TJMT, em Reclamação Constitucional, já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, concluindo pela correção da conclusão na Turma. Precedentes. (TJTM – SDPv – RCL no 1024813-57.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 8/5/2025) e (TJMT - SDPv – RCL no 1017386-09.2024.8.11.0000 – rela. Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho – j. 21/7/2022); 3.5) Ainda que superada a questão dos extratos, não se verifica no caso a desídia ou o retardo injustificado do Município que possam caracterizar a excepcionalidade necessária à fixação do dano moral. Conforme reconhecido na sentença, e admitido pela própria Recorrente na petição inicial, o Município identificou o equívoco cadastral e promoveu diversas tentativas de regularização pela via administrativa, tendo sido obstado pela recusa da Recorrente em comparecer ao setor de tributos para assinar os documentos de transferência. A resistência da parte Requerente constituiu obstáculo à efetiva resolução do problema; 3.6) Importa registrar que a Recorrente é proprietária do Lote 16, Quadra 22 (cadastro no 000722, matrícula no 2.588), com débitos de IPTU em aberto desde o exercício de 2014. A certidão positiva de débitos (cadastro no 000462), juntada pela Recorrente como prova do suposto dano continuado, abrange os débitos de ambos os imóveis, inclusive os do Lote 16, de sua propriedade. A cobrança do IPTU do imóvel de propriedade da Recorrente é lícita e obrigatória, o que, por si só, já impediria a emissão de certidão negativa de débitos. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001219-39.2022.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELIANE LIMA ALMEIDA - CPF: 011.032.761-66 (RECORRENTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), Municipio de DE BOM JESUS DO ARAGUAIA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (RECORRIDO), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026